Tribunal: TJMT
Processo: 1026089-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026089-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), PAULA PRATTS DA COSTA - CPF: 913.176.901-25 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA PRATTS DA COSTA - CPF: 913.176.901-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RHAYANE DE PAULA PRATTS DE ARRUDA - CPF: 008.485.621-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO
TRILEPTAL 600 MG

– LIMINAR DEFERIDA
-
NECESSIDADE COMPROVADA - DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA TESE 1657156/RJ - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia
no 1657156/RJ
de forma cumulativa.

Ademais, o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida pela Defensoria Pública do Estado, em favor de
RHAYANE DE PAULA PRATTS DE ARRUDA
, representada por sua genitora PAULA PRATTS DA COSTA, determinou o fornecimento do medicamento TRILEPTAL 600 MG à autora, após ser diagnosticada com diplegia crural (CID 10G80) e apresenta convulsões que são controladas pelo medicamento OX-carbazepina.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a sua ilegitimidade e aduz que “o Município de Cuiabá não pode ser responsabilizado e obrigado a fornecer medicamento que não integra as listagens do SUS, até porque está ele limitado legalmente a tais listagens”.

Afirma que não resta comprovada a ineficácia de tratamento disponível do SUS.

Assevera que é responsabilidade do Estado arcar com produtos que não estejam padronizados na rede municipal. Suscita ainda a necessidade de gradação no que se refere a imposição judicial das obrigações dos entes de direito público.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada e no mérito que a responsabilidade recaia exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alto custo.

A antecipação de tutela foi

indeferida (ID. 70113463).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor
JOSÉ ZUQUETI,
opina pelo desprovimento do presente recurso (ID. 78409974).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que RHAYANE DE PAULA PRATTS DE ARRUDA, por meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa no 1027822-60.2020.8.11.0002, em
desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, deferiu o fornecimento do medicamento “TRILEPTAL 600 mg”, para uso conforme indicação médica, a agravada que é portadora de DIPLEGIA CRURAL (CID. 10G80).

Colhe-se da decisão agravada:

“(...
) Diante do exposto, concedo a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento Trileptal 600mg , observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 10 (dez) dias para cumprimento. (...)
.”

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a sua ilegitimidade e aduz que “o Município de Cuiabá não pode ser responsabilizado e obrigado a fornecer medicamento que não integra as listagens do SUS, até porque está ele limitado legalmente a tais listagens”
, o Município interpôs o presente recurso.

Conforme relatado, a antecipação de tutela foi deferida em 10/11/2020 (ID. 69745976).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a autora necessita do remédio
para tratamento da doença que a acomete, conforme prescrição médica.

Restam comprovados ainda, o registro do medicamento na Anvisa e a incapacidade da autora em arcar com os custos do fármaco.

Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia
no 1657156/RJ
de forma cumulativa.

Além disso, também constatou dos documentos clínicos que de fato a parte Autora comprovou que necessita do medicamento pleiteado (conforme indicação médica), com urgência.

Colhe-se trecho Laudo Médico:

“(...)
Atesto que apresenta convulsões polimórficas iniciadas aos 06 anos de idade e controladas pelo Ox-carbazepina após múltiplas tentativas, após ter sido utilizado Fenobarbital, Clobazan, Fenitoína e apresentando para efeitos que orientava sua descontinuidade (sonolência com Fenobarbital e Clobazan e incoordenação motora com Fenitoina. Atesto que pelo exposto, necessita de anticonvulsivo que não deve ser descontinuado e nem ter sua dose diária prescrita alterada (CID10 G80, CID10 G40 e CID 10 F73.1).
”

Diante disso, não há plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso.

Assim, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado, lato sensu.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Feitas estas considerações, ficou demonstrada a necessidade do fornecimento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde
da Agravada
.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do medicamento
Trileptal 600 mg, para uso conforme indicação médica
, é de suma importância para a solicitante, uma vez que fora diagnosticada com , conforme laudo médico é sindrômica e dependente completa, não tem controle esfincteriano, verbaliza três palavras chaves, apresenta paralisia facial e pé torto congênito a esquerda é portadora de diplegia crural CID 10G80 e apresenta convulsões desde os 06 anos de idade e controladas pela OX-carbazepina CID G40.5.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade do fornecimento em questão.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para

confirmar, a decisão agravada, ratificando a decisão liminar,
condenando o E
stado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, a disponibilizarem, imediatamente, à parte Agravada.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021